Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-92.2021.8.11.0037
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001058-92.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCUS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 689.527.081-72 (RECORRENTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001058-92.2021.8.11.0037

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:

MARCUS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO

Recorrido:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR
A
PÚBLIC
A

MUNICIPAL
.

CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.

NULIDADE
RECONHECIDA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO
.
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §

2
.
º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS.
FÉRIAS,
TERÇO CONSTITUCIONAL
E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO EMPREGADOR.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente
MARCUS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO
pleiteia o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional
e
décimo terceiro salário,
devidos
durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre
2003 a 2019, observado o período prescricional
.

2.
Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual,
desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3
. O servidor público contratado temporariamente
, ainda que reconhecida a nulidade do pacto,
faz jus a percepção de férias remunera
da
s acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional,
além de décimo terceiro salário,
uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88
, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

4. “
Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas. Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil/2015 - Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor.
”
(
TJ-PB 00020592520138150191
).

5
.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que
o
Recorrente
MARCUS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO
pleiteia o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e décimo terceiro salário, devidos durante a vigência dos contratos temporários
que tiveram renovações sucessivas entre
2003 a 2019, observado o período prescricional.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
MARCUS AURELIO GONCALVES DE ARAUJO
,

nas razões recursais
, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente, com a condenação do
Recorrido
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

ao pagamento de
férias acrescida do
1/3 (um terço) constitucional
, bem como 13
.
º (décimo terceiro) salário,

durante a vigência dos contratos temporários
de
entre 2003 a 2019, observado o período prescricional.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022